Tribunal: TJMT
Processo: 1032476-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032476-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), DEUZIMAR RODRIGUES DE PINA - CPF: 924.078.381-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
D.R.P
.
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em razão da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. O agravante alega que a declaração firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade e que a condição de avalista não se confunde com capacidade financeira. A cooperativa agravada sustenta que os elementos trazidos revelam capacidade econômica e requer a manutenção da decisão, com imposição de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados; (
ii
) estabelecer se é cabível a imposição de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) possui natureza relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentações financeiras relevantes, com entradas pontuais de valores expressivos (R$ 13.000,00, R$ 9.000,00, R$ 7.700,00), além de amortizações contratuais, pagamentos de tributos e convênios, o que revela fluxo financeiro incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

A condição do agravante como avalista em cédula de crédito bancário no valor de R$ 500.000,00 constitui indício relevante de capacidade econômica, revelando incongruência com a alegação de hipossuficiência.

O parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais autorizado pelo juízo de origem é
medida
proporcional e adequada para compatibilizar o direito de acesso à justiça com o dever de preservação dos recursos públicos destinados à assistência judiciária gratuita.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não se aplica automaticamente em caso de desprovimento unânime do agravo interno, sendo necessária a demonstração de conduta protelatória ou abusiva, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa e pode ser afastada por provas que revelem capacidade financeira da parte.

Movimentações bancárias expressivas e a condição de avalista em operação de crédito de elevado valor são elementos aptos a afastar a alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração robusta de impossibilidade de arcar com os custos processuais, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de provas idôneas.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige comprovação de conduta protelatória ou abusiva, não se aplicando automaticamente ao desprovimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art.
1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP
, AI nº 2251778-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 20.01.2020;
TJ-RJ
, AI nº 0054079-31.2017.8.19.0000, Rel. Des. Cléber
Ghelfenstein
, j. 16.05.2018;
TJ-RJ
,
AgInt
nº 0081775-95.2024.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 08.05.2025;
TJMT
,
EDcl
no
AgInt
nº 1018484-34.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DEUZIMAR
RODRIGUES DE PINA

contra
decisão monocrática
proferida por este Relator
(ID
316774386
), que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

Sustenta que a documentação apresentada é suficiente para comprovar sua hipossuficiência, que os extratos bancários demonstram situação de
desequilíbrio econômico-financeiro e que o fato de figurar como avalista não configura prova de capacidade econômica, pois o aval seria ato de liberalidade, muitas vezes decorrente de vínculos pessoais ou familiares.

Defende, ainda, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta que não foram juntados aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência, especialmente diante das movimentações bancárias significativas constatadas nos extratos apresentados, dos ingressos pontuais de valores elevados e da condição do agravante como avalista em operação de crédito de grande monta.

Alega, ainda,
que o indeferimento do benefício se deu de forma absolutamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada. Requer, por fim, a imposição de multa ao agravante, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No caso em apreço
, insurge-se a parte agravante contra pronunciamento judicial
que
manteve a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas oportunizou o parcelamento de custas em 06 prestações mensais e consecutivas,
nos seguintes termos:

“
[...]

No caso, o agravante alega hipossuficiência, apresentando declaração unilateral de isenção de IRPF com base na IN RFB 1548/2015 e Lei n. 7.115/83, e extrato bancário com saldo negativo. Contudo, tais elementos, considerados isoladamente, não são hábeis a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

O recorrente se limitou a juntar uma declaração unilateral de isenção do IRPF, sem qualquer autenticação ou certificação oficial que ateste sua veracidade ou procedência administrativa, o que, à luz do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, fragiliza significativamente sua pretensão de ver reconhecida judicialmente a condição de hipossuficiente.

Por sua vez, o extrato bancário acostado aos autos revela movimentações financeiras significativas, com ingressos pontuais de R$ 13.000,00, R$ 9.000,00, R$ 7.700,00 (este repassado por sua própria companheira via transferência
PIX
), entre outros, além de amortizações contratuais e pagamento de seguros, tributos e convênios, o que afasta o perfil de absoluta carência econômica. Ainda que a
conta
termine com saldo negativo e uso do limite, esse dado não pode ser interpretado de forma descontextualizada da capacidade de crédito e fluxo financeiro da parte.

Acrescente-se, ademais, que consta nos autos do processo de
Execução de Título Extrajudicial
n. 1001457-87.2024.8.11.0079, o qual

originou os presentes embargos à execução n. 1000911-95.2025.8.11.0079, que o ora agravante figura como avalista na Cédula de Crédito Bancário n. C31130114-9, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ao lado de sua companheira Ruth Moreira Brito, ambos garantidores de operação celebrada por terceiro junto ao agravado.

O aval, enquanto garantia pessoal, supõe a assunção voluntária e consciente de responsabilidade patrimonial integral por dívida alheia,
e sua prestação em título de alto valor revela, ao menos em tese, confiança por parte da instituição financeira na capacidade de solvência do garantidor. Outrossim, é manifesta a incongruência entre a posição de avalista em operação de meio milhão de reais e a condição de hipossuficiente econômico alegada para fins de isenção de custas processuais.

Nesse sentido:

[...]

Não se desconhece que a hipossuficiência não se confunde com miserabilidade absoluta, e que o acesso à justiça é direito fundamental assegurado pelo art. 5º, incisos
XXXV
e
LXXIV
, da Constituição Federal. Todavia, não se pode admitir o uso estratégico da gratuidade como instrumento de blindagem processual, dissociado da realidade patrimonial da parte, sobretudo diante de ônus que lhe incumbia provar com mais robustez, o que não ocorreu.

Importante destacar, por fim, que o valor total das

custas processuais, fixado em R$9.719,50,
foi objeto de parcelamento autorizado pelo Juízo
a quo
, em seis parcelas mensais de aproximadamente R$ 1.619,91. À vista disso, e considerando o padrão das movimentações bancárias do agravante,
o parcelamento conferido se mostra medida proporcional e adequada
, capaz de compatibilizar o direito de acesso à justiça com o dever de preservação dos recursos públicos destinados à assistência judiciária gratuita.

Corroborando este entendimento, destaca-se excerto de decisão exarada pela Exma. Sra. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, no sentido de que “
se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10273814620248110000, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2024)

Não se ignora que o acesso à justiça deve ser amplamente assegurado e que muitas pessoas, mesmo pertencentes às camadas médias da população, enfrentam dificuldades para arcar com os custos processuais. Entretanto, a concessão indiscriminada da gratuidade de justiça compromete a efetividade do sistema e pode, a longo prazo, inviabilizar o atendimento daqueles que efetivamente se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica.

Dessa forma, ausente o preenchimento dos requisitos legais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada por esses e seus próprios fundamentos
.
”

Pois bem.

É cediço que, para a análise do recurso de agravo interno, o relator deve verificar se houve acerto ou desacerto na decisão por ele proferida, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que não foram trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade, pelas razões que passo a expor.

No caso em apreço
,
o
s extratos bancários acostados aos autos revelam movimentações financeiras incompatíveis com o estado de absoluta carência econômica alegado. Conforme consignado na decisão monocrática, verificam-se ingressos pontuais de valores expressivos, como R$ 13.000,00, R$ 9.000,00 e R$ 7.700,00, este último repassado pela própria companheira do agravante via transferência
PIX
.

O argumento do agravante de que os valores ingressados não representam rendimentos fixos ou regulares, mas sim repasses eventuais e pontuais, não tem o condão de alterar a conclusão
, pois
o montante movimentado, somado às
demais circunstâncias dos autos, revela capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Mais relevante é a constatação no
s autos do processo de execução de título extrajudicial que originou os embargos à execução que o ora agravante figura como avalista na Cédula de Crédito Bancário nº C31130114-9, no valor de R$ 500.000,00, ao lado de sua companheira Ruth Moreira Brito, ambos garantidores de operação celebrada por terceiro junto à instituição financeira agravada.

O aval, enquanto garantia pessoal e autônoma, supõe a assunção voluntária e consciente de responsabilidade patrimonial integral por dívida alheia. Sua prestação em título de crédito de elevado valor revela, ao menos em tese, confiança por parte da instituição financeira na capacidade patrimonial e na solvência do garantidor. É manifesta a incongruência entre a posição de avalista em operação de meio milhão de reais e a condição de hipossuficiente econômico alegada para fins de isenção de custas processuais.

O argumento do agravante de que o aval seria mero ato de liberalidade, de natureza pessoal e eventual, muitas vezes concedido por vínculos familiares, afetivos ou comunitários, sem correlação direta com a real condição financeira do garantidor, não encontra respaldo na realidade econômica e na prática bancária.

As instituições financeiras, no exercício regular de suas atividades, realizam análise criteriosa da capacidade econômica dos avalistas antes de aceitar a garantia, exatamente porque
a função do aval é assegurar o cumprimento da obrigação em caso de inadimplemento do devedor principal
. Não se concebe que uma cooperativa de crédito, atuando com a diligência exigida pela legislação e pela
regulamentação do sistema financeiro nacional, aceite como avalista pessoa desprovida de qualquer capacidade patrimonial ou financeira.

A jurisprudência dos tribunais estaduais tem se posicionado nesse sentido, reconhecendo que a condição de avalista ou fiador em operações de crédito de valor expressivo constitui indício relevante de capacidade econômica, incompatível com a alegação de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. – Pedido formulado em embargos à execução de cédula de crédito bancário. Decisão que negou o benefício da justiça
gratuita.
Manutenção. Concessão de crédito de elevado valor.
Agravante
, sócia da empresa executada, e
avalista do contrato, que nada comprovou acerca de seu estado de miserabilidade.
Declaração de hipossuficiência econômico-financeira que não ilide a necessidade de demonstrar a incapacidade
econômico-financeira
.

Incompatibilidade entre o alegado estado de miserabilidade e a assunção de dívida, na qualidade de avalista.
Postulante que mesmo nesta via deixou de demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Conclusão pela possibilidade de pagamento das custas e eventuais honorários advocatícios que não restou elidida. Desídia que não pode ser premiada pela concessão da
benesse.

Simples afirmação da insuficiência de recursos que se contrapõe à própria natureza do processo e não basta para o acolhimento do pedido
. - AGRAVO IMPROVIDO
.
”
(
TJ-SP
- AI: 22517783020198260000 SP 2251778-30.2019 .8.26.0000, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 20/01/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2020
, grifo nosso
)

“
Processo Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas judiciais. Benefício subordinado ao estado de insuficiência de recursos financeiros da parte (art. 98 do
NCPC
).
Parte

requerente que, na qualidade avalistas de pessoa jurídica tomadora de empréstimo no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, garantiram a quitação do referido mútuo.
Montante bastante elevado para quem alega ser hipossuficiente financeiro
.
Documentos acostados aos autos que demonstram que a parte tem como arcar com as despesas processuais, neste momento, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
, não atendendo ao pressuposto para o
deferimento da gratuidade de justiça, nem mesmo justificando a postergação do seu recolhimento. Escorreito indeferimento do benefício pretendido. Entendimento deste e. Tribunal acerca do tema. Desprovimento
.
”
(
TJ-RJ
- AI: 00540793120178190000 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL
SÃO

GONÇALO
3 VARA
CÍVEL
, Relator.: CLEBER
GHELFENSTEIN
, Data de Julgamento: 16/05/2018, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018
, grifo nosso
)

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
ALEGADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Insurge-se a agravante contra o indeferimento, por este Relator, da gratuidade de justiça postulada.
2.
Além de ser a recorrente
avalista em contrato
de capital de giro
no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
, como se extrai dos autos originários,
os extratos bancários e faturas de cartão de crédito apresentados evidenciam movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência
, incluindo transferências de pessoa jurídica da qual sua provável parente é sócia e gastos elevados no mesmo estabelecimento. 3. A ausência de justificativa para movimentações bancárias e a não apresentação de extratos de sua conta no Bradesco
S.
A. reforçam a dúvida sobre sua real condição econômica. 4.
O simples saldo reduzido em conta do Nubank e o baixo limite de crédito não são suficientes para comprovar incapacidade financeira
, especialmente diante de indícios de atividade empresarial não
esclarecida.
5. Acerto da R. Decisão de indeferimento da gratuidade.
6.
Agravo interno desprovido
.
”
(
TJ-RJ
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00817759520248190000 2024002119815, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 08/05/2025, DECIMA TERCEIRA
CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/05/2025
, grifo nosso
)

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, §3º, CPC), tal
como sustentado pela parte recorrente, essa
presunçãoserevestede natureza
juris tantum
, sendo passível de afastamento quando presentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

À vista disso,
a mera alegação
, sem a juntada aos autos de documentação robusta que evidencie não haver a possibilidade do custeio do processo,
por si só, não é suficiente para atribuir à parte a condição de
miserabilidade
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Ora
, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Importante destacar que a hipossuficiência econômica, para fins de concessão da gratuidade da justiça, não se confunde com estado de miserabilidade absoluta. Todavia, também não se pode admitir o uso estratégico da gratuidade como instrumento de blindagem processual, dissociado da realidade patrimonial da parte, sobretudo diante do ônus probatório que lhe incumbia demonstrar com maior robustez.

O acesso à justiça, direito fundamental assegurado pelo artigo 5º, inciso
XXXV
, da Constituição Federal, deve ser amplamente garantido. Entretanto, a concessão indiscriminada da gratuidade de justiça, sem a observância criteriosa dos requisitos legais, compromete a efetividade do sistema e pode, a longo prazo, inviabilizar o atendimento daqueles que efetivamente se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica extrema.

Ressalte-se que o parcelamento das custas, autorizado pelo juízo de origem em seis parcelas mensais, configura medida razoável e proporcional para compatibilizar o direito de acesso à justiça com a responsabilidade processual do postulante, especialmente diante de padrão de movimentação bancária que não revela miserabilidade ou exclusão econômica.

Por fim,
no que se refere ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação damulta prevista no artigo 1.021
,
§ 4º
,
doCódigo de Processo Civil
, cumpre destacar que a penalidade em questão não constitui consequência automática do desprovimento do agravo interno, ainda que por decisão unânime.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA -
PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART
.
1.021
,
§ 4.º
,
DO CPC
-
INAPLICABILIDADE
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
A penalidade prevista no § 4.º, do artigo 1.021, do CPC, não é decorrência lógica do desprovimento do referido recurso
, em votação unânime, ou seja, não é automática.
É necessária a demonstração de conduta abusiva ou protelatória
,
para o fim de se aplicar a multa
do art. 1.021, § 4.º do CPC (
AgInt
nos
EREsp
1.120.356/RS). Uma vez não demonstrada, mantida deve ser a não aplicação.
”

(
TJMT
,Embargos de Declaração no Agravo Interno n.1018484-34.2021.8.11.0000,Rel.Desa.Clarice Claudinoda Silva, Segunda Câmara de Direito Privado,j.08/04/2022,
DJE
08/04/2022,grifo nosso).

Com efeito, para sua incidência, é imprescindível a comprovação de conduta abusiva ou manifestamente protelatória da parte recorrente, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ausentetalcomprovação,
impõe-se a rejeição do pleito sancionatório
.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
DEUZIMAR
RODRIGUES DE PINA
, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025